Tribunal: STF
Processo: HC 103288
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS. ESTELIONATOS E ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ESTUPROS. UNIFICAÇÃO DE PENAS PELA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ASSENTADA NAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSÁRIA LIGAÇÃO ENTRE OS CRIMES, DE MODO QUE OS SUBSEQUENTES MOSTREM-SE COMO CONTINUAÇÃO DO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO LIAME ENTRE OS DELITOS. ORDEM DENEGADA.



    1. O crime continuado reclama, para sua configuração, que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições de tempo, lugar, modo de execução e outras similares indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira.



    2. In casu, o TJ/RS, confirmando o que decidido pelo Juízo, concluiu pela ausência dos requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, o que é insindicável na via estreita do writ, que não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes: HC 107276/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 7/10/2011; HC 98949/MS, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 1/2/2011; HC 95536/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 7/8/2009; RHC 93144/SP, rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJ de 9/5/2008



    3. É cediço na Corte que não basta haver similitude entre as condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução e outras similares, sendo necessário que entre essas condições haja um liame a evidenciar, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Precedentes: HC 107276/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 7/10/2011; HC 93144/SP, rel. Min. Menezes Direito, 1ªTurma, DJ de 9/5/2008.



    4. No caso sub judice, esse liame não restou demonstrado, porquanto os crimes de estelionato foram praticados em comarcas distintas (Garibaldi, Montenegro e Estrela), com lapso temporal considerável entre si (29/12/1999, 13/10/1999 e 10/1/2000), não havendo demonstração de qualquer ligação entre as ações delituosas, sobretudo quanto ao modus operandi. 



    5. Deveras, os roubos praticados pelo paciente não revelam elo entre si, à margem de comprovação nesse sentido, sendo certo que se tratam de crimes cometidos em comarcas diversas (Estrela, São Sebastião de Caí, Carlos Barbosa e Montenegro), em datas descompassadas: 26/2/1999, 27/7/1999 (mais de cinco meses), 5/11/1999 (mais de três meses) e 27/1/2000 (mais de dois meses), mercê de o fato de que dois dos cinco roubos foram praticados em concurso com o crime de estupro, o que evidencia diversidade de modus operandi.



    6. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    7. Ordem denegada.